Tribunal: TJDFT
Processo: 0005296-29.2013.8.07.0017
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO. FATO GERADOR DEMONSTRADO. LEGALIDADE. SENTENÇA REFORMADA.
1. O colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial no 1.578.553-SP, submetido ao rito dos recursos repetitivos, firmou entendimento de que “é válida a tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas: a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto”.
2. Constado que, no Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo consta a anotação de alienação fiduciária, tem-se por evidenciado o fato gerador da cobrança de tarifa de registro de contrato.
3. Recurso de Apelação conhecido e provido.